Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$14.405,19, a título de acertos financeiros reconhecidos pela administração, corrigidos a partir da data da última atualização (30/11/2017) pelo IPCA e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança a partir da citação. Em seu recurso a parte recorrente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, uma vez que a ação somente foi proposta em abril de 2019, sendo que os débitos remontam ao período entre 2005 e 2013. Segue afirmando que os valores pleiteados pela parte autora (R$14.405,19) já foram acrescidos de correção monetária e juros de mora, de modo que a sentença como posta acarretaria o enriquecimento indevido da parte autora. Pugna pela aplicação da TR como índice de correção monetária e que os juros de mora incidam tão somente sobre os valores históricos (R$8.535,33). Subsidiariamente, caso sejam considerados os valores atualizados (R$14.405,19), que incidência da correção monetária e dos juros de mora ocorra a partir da última atualização administrativa (31/11/2017).
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14099456).
III. No que toca à prejudicial de prescrição, o direito da parte recorrida foi reconhecido na via administrativa, não tendo ocorrido o pagamento até a propositura da ação. Assim, se houve apuração e atualização de valores, a hipótese se amolda ao disposto no art. 4.o do Decreto 20.910/32, in verbis: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Não se trata de renúncia à prescrição, mas de causa obstativa desta, na forma do citado art. 4.o do Decreto 20.910. Prejudicial afastada.
IV. Quanto ao valor da condenação, verifica-se que o Distrito Federal reconheceu administrativamente serem devidas diferenças pecuniárias ao servidor recorrido, cujo valor histórico alcança a cifra de R$8.535,33 e, atualizado até 30/11/2017, a importância de R$14.405,19 (ID 14099442).
V. Assim, correta a sentença ao condenar o ente distrital ao pagamento do valor pleiteado pela autora, pois este coincide exatamente ao valor atualizado pela própria recorrente (R$14.405,19). Ademais, ao fixar a incidência de correção monetária a partir da última atualização (30/11/2017) e juros de mora a partir da citação, a sentença não acarreta anatocismo ou enriquecimento ilícito da parte recorrida.
VI. Quando ao índice de correção monetária, com a maioria formada no julgamento do RE870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E a partir da última atualização administrativa, datada de 30/11/2017, restando, portanto, correta a sentença recorrida.
VII. Recurso conhecido. Prejudicial afastada. Não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.